Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-63.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700791-63.2022.8.07.0008 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CAIO CESAR BARBOSA SOARES DECISÃO O recurso é intempestivo. O autor/apelante registrou ciência da decisão exarada nos declaratórios em 10/05/22. O termo ad quem do prazo recursal recaiu no dia 31/05/22. Não obstante, o apelo foi interposto no dia 02/06/22 (id 35367202), ou seja, extemporaneamente. Posto isso, não conheço do recurso, CPC 932, III. Dê-se baixa. I. Brasília, 19/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator